Tribunal: TJDFT
Processo: 0003415-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003415-60.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SANDRA DRUMMOND DE OLIVEIRA MAGALHAES, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário interposto por BANCO DO BRASIL S/A formulado no ID 69877859, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil, restando prejudicada a determinação exarada no despacho de ID 69660001. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007